Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709478-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELLE LEAL MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na ação de obrigação de fazer (Processo no 0703227-26.2021.8.07.0009) ajuizada por DANIELLE LEAL MOURA, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré, ora agravante, autorizar e providenciar por meio de contato direito com o Hospital Águas Claras, a realização dos exames de ecoendoscopia digestiva alta, manometria esofágica e phmetria esofágica, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 85427171 dos autos originários). Transcrevo a r. decisão hostilizada naquilo que interessa: “(...) No caso, verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida excepcional. Afirma a parte autora que, apesar de se encontrar adimplente com as obrigações que lhe competem em decorrência do contrato, está com dificuldades de obter atendimentos e realizar os exames necessários ao diagnóstico do seu quadro. A probabilidade do direito pode ser aferida por meio do contrato da carteirinha juntados em ID n. 85408678. Quanto ao perigo de dano, verifico que a autora está com quadro de vômitos persistentes após contrair COVID-19 em 29/07/2020 e está internada em decorrência disso, necessitando dos exames para maiores esclarecimentos. Os documentos juntados demonstram que, desde julho do ano passado, a autora sofreu diversas internações em razão do quadro, evidenciando assim, a necessidade de imediato atendimento para a realização dos exames solicitados. No caso, não houve sequer negativa do plano para realização dos exames, mas meros contratempos na seleção do prestador de serviço. Portanto, considerando que, mesmo após ser contatada e informada da situação, a Ré não promoveu a solução eficaz do problema, por meio da indicação de prestador da rede credenciada em condições de realizar o exame, delegando a solução dos percalços à parte autora, que já se encontra debilitada, deve ser concedida a tutela de urgência. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a ausência de cobertura, neste momento, pode prolongar o quadro clínico apresentado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte Ré que autorize e providencie, por meio de contato direto com o hospital Águas Claras, a realização dos seguintes exames: ecoendoscopia digestiva alta, manometria esofágica e phmetria esofágica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em caso de não cumprimento, deverá a parte autora juntar aos autos o orçamento para a realização dos exames pelo prestador indicado pelo Hospital (Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Avançada de Brasília – GEDAB), a fim de que seja realizada a constrição de valores em contas da Requerida para custeio. Em caso de inércia da Requerida e apresentado o orçamento, fica autorizada a constrição por meio do sistema SISBAJUD, com urgência, devendo o advogado da autora entrar em contato com a Secretaria do Juízo para solicitar a imediata apreciação do pedido. Cite-se e intime-se a parte ré, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, por Oficial de Justiça (...)” Aduz a agravante que não localizou no seu sistema de dados nenhuma solicitação de autorização dos procedimentos pretendidos pela agravada, e que após ter sido intimada da decisão judicial autorizou os exames sem nenhum óbice, razão pela qual entende descabida a penalidade imposta. Insurge-se quanto à exiguidade do prazo para o cumprimento da ordem judicial, bem como ao valor da multa fixada pelo atraso no seu cumprimento, pugnando pela sua exclusão ou redução, haja vista a sua desproporcionalidade comparada ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. É o relato do necessário. Preparo recolhido (ID 24535099) Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando detidamente os autos originários, e em especial toda a documentação acostada pela autora, creio que assiste razão à agravante. De início, insta salientar que a decisão foi cumprida pela agravante, cuja intimação foi realizada em 10/03/2021, comprovando as guias de autorização para realização dos exames, datadas de 19/03/2021. Ressai dos autos que a autora, ora agravada, foi internada no Hospital Águas Claras em virtude de piora do quadro fático de vômitos, náuseas e desidratação supostamente motivados por sequelas advindas do contágio anterior da covid19, tendo-lhe sido solicitados 3 exames não realizados naquele nosocômio, quais sejam, Ecoendoscopia, Manometria e Phmetria, porém indicando-lhe clínica terceirizada autorizada a realizar os exames nas dependências do hospital, todavia sem convênio. Por sua vez, a agravada entrou em contato com a operadora do seu plano de saúde para obter informações quanto à possível remoção para local conveniado, com centro cirúrgico, onde os exames pudessem ser realizados, considerando sua particularidade pessoal em ter reação à anestesia (ID 85408679, pág. 20), obtendo orientação correlata ao seu questionamento, de que por estar sob internação, cabe ao setor do hospital responsável pelas remoções dos pacientes providenciar busca, autorização e remoção do paciente ao local respectivo para realização dos exames necessários que não dispõe. É o que ressai da resposta de whatsapp a seguir transcrita: “Danielle, o prestador deve entrar em contato com o setor responsável de remoção para solicitar autorização e busca de um local que realize este procedimento em centro cirúrgico, tendo em vista que está internada. Oriento que entre em contato com o hospital para maiores esclarecimentos.” “O local vai ser indicado pelo setor responsável de remoção devido a estar internada, Danielle. É necessário que entre em contato com o hospital.” De fato, uma vez internado, o paciente está sob a guarda do hospital, devendo este envidar as providências necessárias e promover a intercomunicação com o prestador de serviço escolhido para realização do procedimento que não dispõe, e nesse caso, promover a remoção do paciente ao local hábil, ou facultar acesso de profissionais nas suas dependências aptos à laboração dos exames de que o paciente necessite para fechar diagnóstico ou tratamento, ou, na impossibilidade, caso o paciente esteja em condições, dar-lhe alta para fazê-lo externamente na rede de sua conveniência. Certo é que essa comunicação é feita entre clínicas/hospitais. Ao plano de saúde cabe a análise da cobertura e informações sobre as empresas conveniadas. Guardadas as situações de urgência e emergência, assim dispõe o art. 12 da Resolução do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA N. 2.077/14: Art. 12. Estabelecida a necessidade de internação, o paciente passa a ser responsabilidade do médico de sobreaviso, ou do médico internista ou de qualquer outro médico responsável pela internação, até a alta pela sua especialidade ou a transferência do paciente para outro profissional. Parágrafo único. Enquanto o paciente internado estiver nas dependências do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, as intercorrências por ele apresentadas deverão ser atendidas pelos médicos plantonistas deste setor, caso o médico assistente esteja ausente; no entanto, este deverá ser imediatamente comunicado do fato, sendo a responsabilidade da assistência compartilhada, objetivando sempre o melhor tratamento para o paciente. Considere-se que para a realização de alguns exames são necessários máquinas de alta complexidade, tamanho, volume, operador capacitado, entre outros, sendo inviável o transporte ou deslocamento desses aparelhos. Conquanto a autora tenha afirmado a frustração na obtenção dos exames na lista de prestadores indicados pela operadora do plano de saúde, não acostou nenhuma evidência de que ela ou o hospital tenham feito a solicitação ao plano de saúde e tenham obtido uma recusa da operadora, sendo certo que os exames foram posteriormente agendados pela agravante nas clínicas conveniadas Gastrosul e Prodigest, sem percalços (ID 87234200), o que leva a crer que não foram envidados esforços pelos interessados, preferindo socorrerem-se das vias judiciais, não se olvidando ainda, a possibilidade do custeio particular dos exames com possibilidade de reembolso. Assim sendo, não se revela nítida a desídia da agravante. A par disso, destacam-se os receituários datados de 06/03/2021 (ID 85408679, pág. 3 e 4 do processo original) os quais levam à conclusão de que o exame de ecoendoscopia não é imprescindível para confirmação do diagnóstico de distúrbios de motilidade esofágica, consoante a transcrição dele constante: “ o estudo de EED, se assim for, não é o padrão-ouro para confirmação diagnóstica de distúrbios de motilidade esofágica. O esôfago em quebra-nozes apresenta-se fundamentalmente com dor torácica pós-alimentar e não principalmente com náuseas e vômitos”. O laudo médico expedido pelo próprio Hospital Águas Claras, datado de 13/03/2021 (ID 871487489), afirma ter substituído o exame de Ecoendoscopia por ConlangioRM e optado pelo seu cancelamento, aproveitando também, a Manometria recente realizada pela paciente em fevereiro de 2021, restando pendente, apenas, a realização da Phmetria, realizada em 15/03/2021 pelo IMEPE INSTITUTO MÉDICO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADE LTDA, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante nota fiscal de ID 87148749, datada de 15/03/2021. Assim, numa análise embrionária, tenho que desarrazoada a multa cominada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), haja vista que os exames requeridos são de relativa imprescindibilidade, tanto que foram dispensados ou substituídos, e até o momento, o único custo comprovado pela autora foi de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Igualmente, parece-me exíguo o prazo de 24 horas para cumprimento de decisão que exige providências de realização de exames externos a paciente internado, com possível necessidade de deslocamento para o local da internação dos equipamentos necessários, ou a própria remoção da paciente, segundo ela, para local equipado com centro cirúrgico. Nesses lindes, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que fixou prazo de 24 horas para o seu cumprimento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 22:50:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator